Tribunal: TJDFT
Processo: 0720970-47.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0720970-47.2019.8.07.0000 RECORRENTE: EDIMILSON BARBOSA DIAS RECORRIDO: RICARDO MARINS COUTINHO XAVIER DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PEDIDOS SUBSIDIÁRIOS NÃO APRECIADOS NA ORIGEM. NÃO CONHECIMENTO PARCIAL. PENHORA DE PERCENTUAL DO SALÁRIO DO DEVEDOR. VEDAÇÃO LEGAL. ART. 833, IV, DO CPC. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA PARTE, DESPROVIDO. 1. Se a pretensão à penhora de 30% (trinta por cento) dos rendimentos mensais líquidos do executado, no que se refere ao pagamento dos honorários advocatícios, de natureza alimentar, não foi deduzida pelo exequente na origem, não pode ser objeto de apreciação nesta instância julgadora, sob pena de indevida supressão de instância. Recurso parcialmente conhecido. 2. São impenhoráveis os vencimentos, subsídios, soldos e salários, bem como outras verbas destinadas à remuneração do trabalho, conforme dispõe o art. 833, IV, do CPC. 3. Na hipótese, o crédito perseguido pelo agravante decorre de indenização por dano moral, conjuntura inapta a demonstrar a presença dos requisitos autorizadores da penhora de parcela do salário do agravado, quais sejam, o recebimento de mais de 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais pelo devedor ou a destinação do crédito para o pagamento de prestação alimentícia, em consonância com o art. 833, § 2o, do CPC. 4. Recurso parcialmente conhecido e, na parte, desprovido. O recorrente aponta divergência jurisprudencial com julgado do Superior Tribunal de Justiça, no tocante à interpretação do artigo 833 do Código de Processo Civil quanto à impenhorabilidade de vencimentos. Sustenta a possibilidade de constrição da verba alimentar da parte recorrida no percentual de 30% (trinta por cento), ou conforme estipulado pelo juízo. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado em virtude de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir porque o acórdão impugnado não destoa do entendimento do Superior Tribunal de Justiça quanto aos requisitos necessários para mitigar a regra da impenhorabilidade da verba de natureza alimentar, quais sejam, o recebimento de mais de 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais pelo devedor ou a destinação do crédito para o pagamento de prestação alimentícia. A propósito confira-se AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PENHORA INCIDENTE SOBRE VENCIMENTOS DO EXECUTADO. NATUREZA ALIMENTAR. POSSIBILIDADE, DESDE QUE RESPEITADO OS LIMITES DA NORMA (ART. 833, § 2°, DO CPC).AVALIAÇÃO DO LIMITE DA CONSTRIÇÃO EM CADA CASO, SOB PENA DE SE COMPROMETER A SUBSISTÊNCIA DO EXECUTADO. 1. Segundo o entendimento do STJ, a regra geral da impenhorabilidade dos vencimentos "poderá ser excepcionada, nos termos do art. 833, IV, c/c o § 2° do CPC/2015, quando se voltar: I) para o pagamento de prestação alimentícia, de qualquer origem, independentemente do valor da verba remuneratória recebida; e II) para o pagamento de qualquer outra dívida não alimentar, quando os valores recebidos pelo executado forem superiores a 50 salários mínimos mensais, ressalvadas eventuais particularidades do caso concreto. Em qualquer circunstância, deverá ser preservado percentual capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família" (Resp 1.407.062/MG. Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 26/02/2019). 2. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp 1822381/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 4/3/2020) Ademais, infirmar a conclusão do órgão colegiado, no sentido de que não estão presentes os requisitos para a concessão da penhora almejada, demandaria o reexame do conteúdo fático probatóriol dos autos, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A020